Tribunal: TJMT
Processo: 1017144-83.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte Recorrente para o processamento do seu Recurso.
No caso, embora a parte Recorrente tenha alegado a impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial, não trouxe qualquer documentação eficaz que comprovasse sua situação financeira, que o tornasse incapaz de suportar às custas processuais
Com efeito, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a todo cidadão que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua condição de necessitado, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.
No entanto, a Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Vê-se, pois, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita, de modo que a declaração da parte nesse sentido é relativa.
Em outras palavras, não basta a simples alegação que passa por necessidade; é necessário que o própria Recorrente, demonstre a carência de recursos. Não havendo tal comprovação, deve ela ser afastada.
Desta maneira, diante do que os autos revelam, concluo que a parte Recorrente não faz jus à concessão da gratuidade da justiça, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido.
Assim, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator